Tribunal: TJSP
Processo: 0005667-85.2011.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que
é embargante CLAUDIONOR RODRIGUES FERREIRA, é embargado COLENDA
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram dos embargos de declaração que, no entanto, restam rejeitados.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005667-85.2011
COMARCA : Casa Branca
EMBARGANTE: CLAUDIONOR RODRIGUES FERREIRA
EMBARGADA: Col. 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Claudionor Rodrigues Ferreira opôs os presentes
Embargos de Declaração contra o V. Acórdão de fls. 480/484,
aduzindo, em síntese, a suposta ocorrência de omissão no que
tange ao reconhecimento de maus antecedentes, não obstante
tenha decorrido o prazo de cinco anos do cumprimento ou
extinção da pena.
Requer, nesses termos, sejam os embargos conhecidos
e acolhidos, pronunciando-se esta E. Câmara acerca dos
supostos vícios ora apontados, “presquestionando-se” a matéria
(fls. 486/488).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, os quais restam rejeitados.
Primeiramente, o prequestionamento depende de a
parte haver sustentado, previamente, a questão, ou seja,
informado, expressamente, na inicial ou em grau recursal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000 -Voto no
3
dispositivo legal ou constitucional, que poderia, eventualmente,
ter sido violado na decisão final.
Não é esse o caso dos autos, eis que o embargante, em
suas razões, não aponta qual o dispositivo de lei federal ou
preceito constitucional supostamente violado pelo “decisum”
atacado, limitando-se a apresentar, de forma genérica e abstrata,
o “prequestionamento”.
Não havendo debate sobre o tema em sede de apelação
ou contrarrazões e, pretendendo a parte inovar perante os
Tribunais Superiores, opondo embargos de declaração perante o
Tribunal recorrido para prequestionar, não há que se falar em
embargos de declaração “prequestionadores”, e, sim, “pós-
questionadores”, os quais não são aceitos pela jurisprudência.
"Embargos declaratórios opostos após a
formação
do
acórdão,
com
o
escopo
de
prequestionar tema não agitado, anteriormente, no
processo.
Na
hipótese,
não
haveria
'pre-
questionamento', mas 'pós-questionamento." (1a T.,
REsp 31.257-0-SP-Edcl, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 11.04.1994, DJU 23.05.1994, p. 12.560,
apud
MEDINA,
José
Miguel
Garcia.
O
prequestionamento nos recursos extraordinário e
especial. 3a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2002.
p. 337). (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000 -Voto no
4
Não é suficiente opor embargos de declaração para
prequestionar determinado tema, eis que a matéria tem que ter
sido, de alguma forma, considerada pelas partes, ou tratar-se de
matéria apreciável, de ofício, pelo Tribunal local.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Violação
à norma constitucional - Descabimento - Fundando-
se os embargos de declaração no pressuposto de
violação
à
legislação
constitucional
e
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através
de recursos extraordinário e especial porquanto os
embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir
eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma
constitucional
ou
legal
-
Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração n. 888113-1/8 -
São Paulo - 26a Câmara de Direito Privado - Relator:
Renato Sartorelli - 06.06.05 - V.U.).
Quanto ao mais, razão não assiste ao embargante.
É que o V. Acórdão não padece da suposta omissão
que se quis apontar. De fato, o referido “decisum” foi redigido
com extrema clareza e examinou integralmente todas as
questões postas em discussão pelas ilustres defesas em suas
razões de recurso. Nada deixou de ser analisado. Na verdade,
verifica-se que os embargos apresentam nítido e assumido
caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000 -Voto no
5
Demais, o reconhecimento dos maus antecedentes
com relação ao embargante está bem fundamentado, não
merecendo qualquer reparo. Basta, aliás, uma rápida leitura do
aresto.
Vê-se, pois, que, se omissão houve, data venia, esta
foram por parte da ilustre defesa que não leu, mas com atenção,
a vasta fundamentação do V. Acórdão, em especial no tocante à
dosimetria penal e fixação do regime prisional.
Trata-se, como visto acima, de réu comprovadamente
de maus antecedentes, ou seja, Claudionor possui condenações
penais anteriores (conforme certidões de fls. 16 e 22 do apenso
próprio).
Com efeito, a pretensão da douta defesa é de reformar
o “decisum” utilizando-se da oposição destes embargos de
declaração.
Não se há de falar, assim, em omissão no V. Acórdão,
desvelando a ilustre defesa a manifesta inconsistência dos
presentes embargos, que, na verdade, têm evidente intuito de
inovar na discussão já travada e protelar ainda mais o andamento
do feito, mormente tratando-se de réu solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005667-85.2011.8.26.0129/50000 -Voto no
6
Dessarte, conhece-se dos embargos de declaração
que, no entanto, restam rejeitados.
POÇAS LEITÃO
Relator